Tribunal: CARF
Processo: 11065.723474/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723474/2014-07
ACÓRDÃO
3302-014.734 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 DE AGOSTO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBC COUROS E ACABAMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários
está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever a contento os fatos ocorridos no decorrer do processo, adoto
como parte do meu relato, o relatório do acórdão n. 106-013.787, da 6a Turma da DRJ06:
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.734 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723474/2014-07
2
Trata-se de impugnação apresentada contra Autos de Infração lavrados em
desfavor da empresa supraqualificada, para lançamento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da contribuição para o Programa
de Integração Social (PIS) referentes aos anos-calendário de 2010 e 2011,
acrescidas de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Ciente dos lançamentos em 26/09/2014 (sexta-feira), a Autuada apresentou
impugnação em 27/10/2014.
As sínteses do Relatório Fiscal e da Impugnação são apresentadas abaixo.
1 RELATÓRIO FISCAL
A empresa atua no ramo de preparação de couros, e tem como Código Nacional
de Atividade Econômica – CNAE registrado nos cadastros da Receita Federal do
Brasil – RFB o de no 1510-6- 00 Curtimento e outras preparações de couro.
No curso da ação fiscal detectamos irregularidades, com repercussão no aspecto
tributário. Os fatos e procedimentos relacionados com as irregularidades
detectadas estão descritos nos itens a seguir.
1.1 IRREGULARIDADES FISCAIS CONSTATADAS
1.1.1 Cálculo de Créditos Indevidos
Em consulta aos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon),
juntados às fls. 2 a 669, transmitidos pelo contribuinte relativos ao ano-
calendário de 2010, verificamos que o fiscalizado havia incluído créditos na Linha
21 (Outros Créditos a Descontar) da ficha 16A nos meses de setembro e
dezembro de 2010, conforme tabela abaixo (R$):

Questionado relativamente à natureza de tais créditos, o fiscalizado afirmou se
tratarem de ressarcimentos de saldos credores de IPI solicitados mediante
Pedidos
Eletrônicos
de
Ressarcimento/
Declaração
de
Compensação
(PER/Dcomp), conforme se verifica nas respostas aos Termos juntadas às fls. 692 a
701.
Os valores creditados a título de Ressarcimento de IPI na Linha 21 da Ficha 16A
serão glosados por essa fiscalização, tendo em vista ausência de previsão legal
para desconto desses créditos da Cofins apurada.
1.1.2 Créditos Indevidos sobre Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado
Solicitamos ao fiscalizado demonstrativo em que constasse detalhamento dos
valores creditados sobre bens do ativo imobilizado contendo a discriminação de
todos os bens depreciados e/ou adquiridos, data de aquisição e parcela
mensalmente aproveitada. Em resposta ao referido Termo, o fiscalizado
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.734 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723474/2014-07
3
apresentou planilhas que evidenciaram que alguns bens depreciados não se
tratam de bens utilizados na produção de produtos destinados à venda, tampouco
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, conforme preconiza os incisos
VI dos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Dessa forma, os bens não utilizados na produção serão desconsiderados dos
cálculos dos créditos das contribuições por ausência de previsão legal, conforme
tabela a seguir:

Os valores mensais objeto da glosa aqui tratada são aqueles discriminados na
tabela abaixo (R$):

1.1.3 Cálculo Indevido de Créditos sobre Bens adquiridos de Pessoa Física
Constatamos, mediante análise da documentação apresentada pelo fiscalizado,
que houve a inclusão na base de cálculo dos créditos a serem descontados das
contribuições em tela de aquisições de insumos (lenha) junto a pessoas físicas,
conforme valores discriminados abaixo:
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.734 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723474/2014-07
4

Conforme a legislação de regência do tributo, o direito ao crédito aplica-se,
exclusivamente, aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas (artigo 3o, §
3o, inciso I da Lei no 10.833/2003). Nesse sentido, o crédito sobre aquisições junto
a pessoas físicas está previsto em lei como medida excepcional, em forma de
crédito presumido, aplicável apenas a determinadas atividades. Cite-se, como
exemplo, o crédito presumido previsto para as atividades agroindustriais (art. 8o
da Lei no 10.925/2004).
Assim, apresentamos, no quadro abaixo, o total dos créditos descontados
indevidamente e o valor das contribuições correspondentes (em R$):

1.1.4 Créditos não Justificados
Em resposta aos Termos de Intimação Fiscal exarados por essa fiscalização, o
contribuinte apresentou planilhas com listagem de notas fiscais e demais
documentos que compuseram os valores relativos a créditos no Dacon. No
confronto dos valores de tais listagens em relação àqueles creditados no Dacon,
verificamos as diferenças abaixo relacionadas, que serão objeto de glosa por essa
fiscalização (R$):
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.734 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723474/2014-07
5

Em relação ao mês de julho de 2010, o contribuinte explica, em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 002, que tal diferença se trata do Recibo de no 34
emitido pela empresa Weco Comércio e Serviços, no valor de R$ 43.385,10 que
supostamente não estaria incluído nas planilhas apresentadas que detalham os
documentos que compõem o crédito. Entretanto, diferentemente do que alega o
contribuinte, o referido recibo está na planilha, ou seja, no valor de R$
2.412.564,27 está abarcada a referida quantia.
No que tange ao mês outubro de 2010, não estão incluídos os valores relativos
aos grupos 257-COMPRA DE COURO P/ CTA E O. C/BC RED.P/C, 258-COMPRA DE
COURO SALGADO e 260-COMPRA COURO SALG.FORA RS, denominados pelo
contribuinte de acumuladores, uma vez que estes valores estão creditados nas
Linhas 16 das Fichas 06A e 16A do Dacon.
Ao ser intimado sobre as diferenças ora apontadas, mediante Termo de
Constatação e Intimação Fiscal no 004, o fiscalizado questiona aquela concernente
ao mês de outubro de 2010, demonstrando a composição dos valores creditados
no Dacon de acordo com a tabela reproduzida a seguir.
A diferença consiste no acumulador 013-INDUSTRIAL EFET POR OUTRA EMP 1124
que o contribuinte alega totalizar R$ 256.415,56. Entretanto, em resposta ao
Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 003, a pessoa jurídica apresentou
planilhas em que relaciona as notas fiscais que compõem cada um dos
acumuladores e, em relação ao citado, a listagem de notas fiscais totaliza R$
159.727,15 e não os R$ 256.415,56 alegados. Ressaltamos que nessa planilha com
detalhamento das notas fiscais apresentadas, no campo destinado ao total dos
valores relativos ao acumulador, também foram informados os R$ 256.415,56,
muito embora a soma das notas fiscais ali constantes totalize, de fato, os R$
159.727,15 considerados por essa fiscalização.
No anexo II ao presente Relatório arrolamos as notas fiscais que compõem o
acumulador 013-INDUSTRIAL EFET POR OUTRA EMP 1124, de acordo com a
documentação apresentada pelo fiscalizado.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.734 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723474/2014-07
6

Assim, os valores creditados não justificados serão objeto de glosa por esta
fiscalização, conforme tabela a seguir (R$):

1.1.5 CONCLUSÃO
Destarte, em função dos fatos anteriormente descritos e das irregularidades
fiscais constatadas, efetuamos o lançamento de ofício da Cofins e da Contribuição
para o PIS/Pasep, conforme tabela abaixo (em R$), juntamente com as respectivas
multas de ofício de 75% sobre o valor das contribuições que deixaram de ser
recolhidas, nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, dando
origem aos Autos de Infração constantes do processo no 11065.723474/2014-07.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.734 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723474/2014-07
7

2 Impugnação
A partir do exame do Relatório Fiscal, passa-se à análise dos pontos objeto da
glosa de créditos, estando redigidos nos seguintes termos:
3.1 - Cálculo de Créditos Indevidos
Em consulta aos Demonstrativos de Apurações das Contribuições Sociais (Dacon),
juntados às fls. 2 a 669, transmitidos pelo contribuinte relativos ao ano-calendário
de 2010, verificamos que o fiscalizado havia incluído créditos na Linha 21 (Outros
Créditos Descontar) da ficha 16A nos meses de setembro e dezembro de 2010,
conforme tabela abaixo (R$):
( ... )
Questionado relativamente à natureza de tais créditos, o fiscalizado afirmou se
tratarem de ressarcimentos de saldos credores de IPI solicitados mediante
Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento/Declaração de Compensação (PER/Dcomp),
conforme se verifica nas respostas aos Termos juntados às fls. 692 a 701.
Os valores creditados a título de Ressarcimento de IPI na Linha 21 da Ficha 16'
serão glosados por essa fiscalização, tendo em vista ausência de previsão legal
para desconto desses créditos da Cofins apurada.
Embora a manifestação da fiscalização seja pela glosa do crédito, não foi
apresentada fundamentação para tal finalidade. Simplesmente houve o
afastamento do crédito registrado no demonstrativo do processo.
O próximo item objeto de glosa é o que afastou a utilização do crédito sobre os
bens incorporados ao ativo imobilizado, utilizando como fundamento para seu
afastamento o artigo 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Mas o ponto mais importante desse item está na segregação de bens ao talante
da Fiscalização, que não são utilizados na produção, critério por esta instituído,
estando os bens relacionados, na fls. 729, desde empilhadeiras até aspirador de
pó, cujo rol completo se encontra descrito na fls. 729 dos autos.
Como fundamento para afastar a utilização do crédito, a Fiscalização apresenta
solução de consulta.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.734 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723474/2014-07
8
Continuando o exame das glosas realizadas, se encontra o item correspondente
ao cálculo indevido de créditos sobre bens adquiridos de pessoas físicas.
Dentre os bens cujos créditos foram glosados, se encontra a aquisição de lenha.
Quanto à glosa desses créditos, há que se ter presente que a atividade da
empresa utiliza caldeira, na produção de couros, sendo a lenha um insumo de
menor custo comparado ao óleo diesel e ao gás. Logo, a Impugnante não poderá
deixar de utilizá-lo, visto que estes custos estão diretamente ligados à realização
da receita.
A Impugnante junta demonstrativo do fluxo de produção, bem como sua planta
baixa, onde poderá ser comprovada a utilização das caldeiras, fundamentando a
aquisição do insumo lenha.
Toda a rede de aquecimento está ligada à utilização de caldeiras, cujo insumo
utilizado é a lenha.
O ponto central desta discussão correspondente à configuração do conceito de
insumo. Para atendimento da previsão nas leis de regência dessas espécies
tributárias, depende da aplicação dos bens e serviços na atividade produtiva
concretamente desenvolvida pelo contribuinte, isto é, deverá ser observada a
essencialidade quanto à aplicação dos insumos, para determinar a utilização do
crédito.
(Tece considerações acerca do conceito de insumo, utilizando decisões do CARF e
do TRF4, que não serão aqui reproduzidas tendo em vista já haver hodiernamente
conceito estabelecido em decisão prolatada pelo STJ na forma de recuso
repetitivo).
O último ponto a ser atacado é o item que trata de “Créditos não Justificados”
lançados no Relatório Fiscal, onde a Impugnante informou à fiscalização que tal
valor era referente à compensação de saldo credor do IPI, conforme PER DCOMP
12105.40166.201010.1.3.01-1005 e 34389.43054.250111.1.3.01-9280, sendo
fornecidas as informações através de planilhas, que novamente são apresentadas
(documento n° 02), para demonstrar e provar a origem dos créditos, indicando as
respectivas notas fiscais as quais comprovam a sua origem.
Diante do exposto, requer seja recebida, conhecida e provida a presente
Impugnação para afastar o crédito tributário constituído no auto de infração ora
hostilizado, bem como determinar sua baixa e arquivamento.
O acórdão do qual o relato acima foi retirado, julgou improcedente a impugnação
da contribuinte, recebendo a decisão a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.734 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723474/2014-07
9
O cálculo de créditos sobre valores de bens adquiridos de pessoas físicas é,
emregra, vedado no regime não cumulativo do PIS e da Cofins.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO.
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à Cofins,
tendo em vista os tributos recaírem sobre a mesma situação fática.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Nas alegações de direito a cálculo de créditos do regime não cumulativo do PIS e
da Cofins o ônus da prova é do contribuinte, nos exatos termos do art. 373 do
Código de Processo Civil - CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), aplicável
supletiva e subsidiariamente ao PAF por força do art. 15 do mesmo Código.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima, a contribuinte interpôs recurso voluntário,
onde somente faz alegações relacionadas ao conceito de insumos, atualmente observado para os
créditos das contribuições do PIS e COFINS.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele tomo conhecimento.
Conforme mencionado anteriormente, o cerne da disputa diz respeito à certeza e
liquidez dos créditos apurados pela Recorrente, e indicados pela fiscalização como indevidos,
motivo pelo qual lavrou-se o auto de infração.
Conforme a decisão recorrida, o motivo para o indeferimento do crédito apurado
pela Recorrente foi a falta de comprovação da origem desse crédito.
Ressalta-se ainda, que mesmo na interposição de seu recurso voluntário a
recorrente bastou-se a tecer alegações quanto ao conceito de insumo relacionado e aplicado aos
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.734 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723474/2014-07
10
créditos de PIS e COFINS, não trazendo aos autos qualquer documento que desqualificasse a
infração imputada pela autoridade fiscalizadora.
A decisão recorrida está correta. Isso se deve ao fato de que, para comprovar a
liquidez e certeza do suposto direito, é fundamental que isso seja demonstrado por meio da
escrituração contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, como o livro diário, razão
e notas fiscais de aquisição de mercadorias.
No caso em questão, a Recorrente não apresentou qualquer documentação
contábil ou fiscal capaz de comprovar a origem do crédito apurado. Todos os documentos
incluídos nos autos, como a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) e o
PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação), não demonstram a origem do crédito pretendido pelo contribuinte. Além disso, no
recurso voluntário, a Recorrente não trouxe documentos que evidenciassem a origem do crédito.
Com relação à prova dos fatos e ao ônus da prova, os artigos 36 da Lei no 9.784/99
e 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelecem que cabe à Recorrente, como autora do
processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito que está pleiteando.
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
É relevante destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado sobre a divisão do
ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato
constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte,
ao impugnar a exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo, alega ser
imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a situação
de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o tributo, é seu
ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção, impedem o nascimento
da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de Processo Civil, fatos
impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial ou total, do fato
gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o pagamento é fato
extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto, pelo contribuinte,
que assume no processo administrativo de determinação e exigência do tributo
posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado)
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.734 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723474/2014-07
11
Pela ausência de apresentação de qualquer elemento que poderia modificar ou
extinguir a decisão de primeira instância, a mesma deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos. Portanto, peço vênia para adotá-la como razão de decidir.
Diante do exposto, meu voto é de negar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 901
DF CARF MF
Original